Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA VIAGEM. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista que a parte autora foi avisada previamente do cancelamento do voo, inexistindo os danos materiais e morais pleiteados.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea em razão de tráfego aéreo constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
5) Constata-se dos autos que a parte autora comprou passagem aérea para Porto Alegre, com data de ida para o dia 15/11/2019, onde iria passar seu aniversário e de sua irmã, no entanto, o voo foi cancelado em virtude de reorganização da malha aérea. A despeito de o recorrente ter afirmado que avisou previamente acerca do cancelamento do voo, não consta dos autos prova nesse sentido. Observa-se que o recorrido fez o check in, inclusive imprimiu o bilhete de ida (ID 16630972 – pág. 3), e que foi informado da alteração apenas no dia 15/11/2019, ou seja, no dia da viagem, conforme mensagem de whatsapp de ID 1660973 – pág. 1.
6) Quanto aos danos materiais, verifica-se que o autor, ora recorrido, foi reembolsado integralmente do valor da passagem, como afirmado na peça inicial,conforme documento de ID 16630972 – pág. 9. O fato de o recorrido ter cancelado o voo de volta, que seria realizado por outra empresa aérea, (no caso, a GOL Linhas Aéreas), e ter pago a taxa de cancelamento no valor de R$ 500,00, não pode ser imputado à recorrente. Além disso, também não tem direito à restituição do valor do Uber, pois o valor seria dispendido de toda forma.
7) O cancelamento de voo que altera a expectativa de quem programa viagem de lazer ou a trabalho, e atinge-lhes a integridade psíquica, atributo que compõe os direitos da personalidade. No caso, o recorrido iria viajar para comemorar seu aniversário juntamente com a sua irmã gêmea. O descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor e sua esposa que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
8) Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 2.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação.
9) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
10) Sem condenação em custa e em honorários advocatícios.

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.